Tribunal: TJBA
Processo: 8009458-96.2022.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8009458-96.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI Nº 10.098/2000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Cruz das Almas, na qual se buscou compelir o ente municipal a promover reformas e adaptações nos prédios e equipamentos públicos municipais para adequá-los às normas de acessibilidade previstas na Lei nº 10.098/2000 e na NBR 9050 da ABNT. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a realização das adequações no prazo de 12 meses, sob pena de multa mensal.

2 - Demonstrada nos autos a inobservância das normas legais e técnicas destinadas à promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em diversos prédios públicos municipais, impõe-se a manutenção da sentença que determinou ao Município a adoção das medidas necessárias para eliminação das barreiras arquitetônicas, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da inclusão social. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8009458-96.2022.8.05.0072
, oriunda da Comarca de Cruz das Almas, em que figuram como partes as acima indicadas,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da remessa necessária e CONFIRMAR integralmente a sentença
, nos termos do voto da Relatora.